Tribunal: STF
Processo: Ext 1519
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 18.866/2020 (fls. 283-5).
    Após efetivada a prisão preventiva para extradição do nacional uruguaio Mario Eduardo Scarone Soba, em 29.8.2017 (fl. 30 da PPE 838), a 1ª Turma desta Suprema Corte, em sessão de julgamento realizada no dia 03.4.2018, deferiu, em parte, o pedido extradicional formulado pelo Governo Uruguai. 
    Naquela assentada, a entrega do Extraditando foi condicionada à assunção prévia, pelo Estado Requerente, dos compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017 (fls. 202-12). 
    Colho do acórdão assim ementado:
    “EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIME DE EVASÃO. DUPLA PUNIBILIDADE NÃO CONFIGURADA. DELITO NÃO EXTRADITÁVEL. ARTS. 2º, I, DO TRATADO DE EXTRADIÇÃO E 82, IV, DA LEI 13.445/2017. CRIME DE TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES. CORRESPONDÊNCIA COM O DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. CONTENCIOSIDADE LIMITADA. EXIGÊNCIA DE ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE.
    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo do Uruguai que atende os requisitos da Lei 13.445/2017 e do Tratado de Extradição específico.
    2. Inexistência de elementos indicativos do emprego de violência contra pessoa engendrado pelo Extraditando para o fim de preenchimento do requisito da dupla tipicidade referente ao crime tipificado no art. 352 do CP brasileiro. Além disso, por ter pena não superior a dois anos, não é extraditável, conforme art. 2º, item 1, do Tratado, e art. 82, IV, da Lei de Migração. 
    3. Crime de transporte de estupefacientes, nos termos da legislação estrangeira, que corresponde ao delito de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei 11.343/2006. Dupla incriminação atendida.
    4. Inocorrência de prescrição e óbices legais.
    5. A apreciação das teses defensivas pertinentes ao mérito da imputação extrapola o sistema da contenciosidade limitada que rege o processo de extradição (art. 91, § 1º, da Lei de Migração).
    6. O compromisso de detração da pena, considerando o período de prisão decorrente da extradição, deve ser assumido antes da entrega do preso, não obstando a concessão da extradição. O mesmo é válido para os demais compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017.
    7. Extradição parcialmente deferida.”
    Após o trânsito em julgado do acórdão, em 24.4.2018, sobrevieram informações do Ministério da Justiça no sentido de que o Extraditando estava sendo processado criminalmente pela Justiça brasileira (fls. 220-1). 
    O Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santana do Livramento/RS esclareceu que, nos autos do Processo 0009644-37.2017.8.21.0025, o Extraditando foi condenado às penas de 06 (seis) anos de reclusão pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e de 03 (três) anos de reclusão, pelo cometimento do delito de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei 10.826/2003).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da (então) Procuradora-Geral da República Raquel Elias Ferreira Dodge, opinou pelo diferimento da entrega do estrangeiro (fls. 260-3).
    Em 19.11.2018, acolhi o parecer ministerial e determinei a entrega diferida do Extraditando, nos termos dos arts. 23 do Acordo de Extradição pertinente e 95 da Lei 13.445/2017, para após a extinção das ações penais ou do cumprimento das penas de 6 (seis) e de 3 (três) anos, em curso perante a justiça brasileira, ressalvada manifestação expressa do Presidente da República no sentido da imediata entrega (fls. 265-8). 
    Os autos foram arquivados em 18.5.2019 (fl. 282-v).
    Em 31.3.2020, a Defensoria Pública da União, por intermédio da referida petição, requer ‘a concessão de liberdade provisória ou, subsidiariamente, a adaptação da prisão para fins de extradição para o regime semiaberto, invocando o novo contexto de pandemia causada pelo novo coronavírus e a Recomendação n. 62, de 17 de março de 2020, do Conselho Nacional de Justiça’ (fls. 283-323). Aduz que ‘o Extraditando é hipertenso, diabético, com mau controle glicêmico’ e ‘foi submetido a cateterismo cardíaco no último dia 29 de novembro de 2019, quando foi constatada a necessidade de realização de angioplastia coronariana, efetivada em 2 de dezembro de 2019’ (fl. 283-v).
    Em 29.4.2020, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que ‘a Vara de Execuções Criminais de Santana do Livramento/RS comunicou que o término da pena do extraditando ocorrerá em 28 de agosto de 2026’ (fl. 336).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, opina pelo indeferimento do pedido defensivo, com a manutenção da prisão preventiva imposta ao Extraditando (fls. 338-43). 
    É o relatório.
    Decido.
    Conforme relatado, o nacional uruguaio Mario Eduardo Scarone Soba está preso preventivamente para fins de extradição desde 29.8.2017. A segregação cautelar foi mantida pela 1ª Turma desta Suprema Corte, que deferiu, em parte, o pedido extradicional formulado pelo Governo Uruguai. 
    Em sua fase judicial, a prisão preventiva é condição de procedibilidade e decorrente lógico da própria análise da extradição, uma vez imprescindível à prevenção de fuga de acusado foragido no país de origem (Ext 1.531-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.5.2018). 
    O acautelamento prévio do Extraditando, previsto no art. 84 da Lei 13.445/2017 e no art. 29 do respectivo Tratado de Extradição (Decreto 4.975/2004), objetiva “assegurar a executoriedade da medida de extradição”. Não se trata de medida de caráter punitivo ou sancionatório, mas de “instrumento concretizador da cooperação internacional na repressão à criminalidade” (HC 71.402/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 19.5.1994).
    Evidencia-se, portanto, a natureza cautelar, instrumental, urgente e excepcional da prisão preventiva para fins de extradição, não limitada aos pressupostos da prisão preventiva do art. 312 do Código de Processo Penal e não comparável à execução provisória da pena.
    Por outro lado, ressalto que, ainda na vigência do Estatuto do Estrangeiro (81, 82 e 84 da Lei 6.815/1980), o Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionalíssimos, admitia o afastamento da prisão preventiva como condição legal de procedibilidade do processo de extradição (Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão de 25.7.2013, na Ext 1.244, sob a minha relatoria, Ext 1.054-QO, Rel. Min. Marco Aurélio e a Ext 1.254-QO, Rel. Min. Ayres Britto).
    Com a entrada em vigor da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), que revogou expressamente a Lei 6.815/1980, a temática migratória atual promoveu a alteração do paradigma da segurança nacional para a proteção dos direitos humanos dos migrantes (arts. 3º e 4º), com repercussão, inclusive, no tratamento da segregação cautelar prévia do Extraditando. 
    Nesse prisma, dispõe o art. 86 do referido diploma que ‘O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso’.
    Na hipótese, as alegações defensivas de propagação do novo coronavírus e o quadro de saúde do Extraditando não autorizam, por si sós, a revogação da prisão preventiva para extradição. 
    Cumpre ressaltar que, na sessão de julgamento do dia 18.3.2020, o Plenário desta Suprema Corte, por maioria, não referendou a medida cautelar na ADPF 347, deferida pelo Ministro Marco Aurélio no sentido de conclamar os juízes da execução a adotarem medidas processuais substitutivas ao encarceramento prisional. Naquela assentada, ao inaugurar a divergência, o Ministro Alexandre de Moraes também ressaltou que, para o adequado enfrentamento da disseminação do novo coronavírus nas prisões, o CNJ editou a Recomendação nº 62/2020.
    Aliás, o referido diploma não determina a imediata revogação ou substituição da prisão cautelar, mas apenas indica a ‘adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema educativo’ (art. 1º). 
    Dentre as medidas, destaco o art. 4º que recomenda ‘aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus’, considerem as seguintes medidas: I - reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal’, com priorização de situações de risco e ‘prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa’. De igual modo, na dicção do art. 5º, III, ‘recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: (...); III- concessão de prisão domiciliar em relação a todas as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto, mediante condições a serem definidas pelo Juiz da execução’.
    Nesse espectro, ‘A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a autorizar o recolhimento em domicílio’ (HC 183.140/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, j. 15.6.2020); ‘a referida Resolução não recomenda a automática conversão da prisão preventiva em domiciliar. Devem ser tidos em conta, entre outros fatores, a situação pessoal do preso, o crime de que é acusado, a situação do estabelecimento 
prisional etc.’ (Ext 1.270, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 29.5.2020); ‘Não há razão jurídica a determinar a liberdade do extraditando pela pandemia, primeiro porque ele estaria sujeito a riscos de contaminação também na cidade onde vive ou em seu local de trabalho e porque a doença ameaça todo o planeta, não apenas os presídios’ (Ext 1.559, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão monocrática, DJe 13.5.2020); ‘Conforme expus em recente artigo (FUX, Luiz. Coronavírus não é habeas corpus. Estadão, São Paulo, 10 de abril de 2020), a Recomendação n. 62/2020 do CNJ demanda do magistrado boa dose de prudência à luz das situações correlatas ao caso concreto, mandamento ainda mais relevante em processos de Extradição os quais afetam diretamente a confiança das demais nações em relação ao cumprimento de compromissos internacionais pelo Brasil’ (Ext 1.625, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 27.4.2020).
    Por outro lado, enfatiza o parecer ministerial que ‘a saúde quer considerada como um bem coletivo, quer considerada no plano individual do extraditando prestes a deixar o país, não é acautelável com a revogação de uma prisão de quem por tempo demais se furtou à jurisdição penal de seu país e que não possui motivos para não tentar furtar-se mais uma vez do alcance das autoridades estrangeiras, sobretudo na iminência da sua consignação a elas para seu repatriamento, em melhores condições sanitárias e carcerárias de seu aguardo’ (fls. 342-3).
    Ainda convém destacar que o Extraditando, quando acautelado provisoriamente no Estado Requerente, se evadiu do estabelecimento prisional por motivos desconhecidos - ‘Uma vez realizada a detenção das pessoas referidas, por razões que ainda tentam esclarecer o Senhor Mario Scarone fugiu do recinto onde se encontrava, sendo nesse momento, incerto seu paradeiro’ (fl. 69-v).
    Ademais, repiso que o Extraditando foi condenado criminalmente pela justiça brasileira. Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo TJRS, constato que o recurso de apelação – Processo 0216990-48.2018.8.21.7000 - foi parcialmente provido pela Corte Estadual, para redimensionar a pena do ora Extraditando para 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito de tráfico de drogas - ‘03 tabletes de maconha, com peso aproximado de 1,716kg; pequenos fragmentos de maconha, pesando aproximadamente 480 g; diversas porções pequenas e um pedaço maior de crack, com peso aproximado de 159g), além de inúmeras moedas e cédulas em reais e pesos uruguaios, 03 aparelhos telefônicos celulares e arma de fogo de uso permitido com numeração raspada’. 
    Nesse contexto, não detecto situação excepcional a afastar a razoabilidade e proporcionalidade da prisão preventiva e, na linha da manifestação ministerial, elementos hábeis que denotem a necessidade de abrandamento da constrição cautelar do Extraditando.
    Ante o exposto, indefiro, por ora, os pedidos defensivos de revogação da prisão preventiva ou de sua substituição por prisão domiciliar. 
    Considerando a entrega diferida do Extraditando, nos termos dos arts. 23 do Acordo de Extradição pertinente e 95 da Lei 13.445/2017, e a condenação de 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, perante a justiça brasileira, determino a expedição de ofício, em caráter de urgência, ao Ministério da Justiça para que, nos termos anteriormente expostos às fls. 265-8, o Presidente da República decida quanto à entrega antecipada do Extraditando. 
    Caso não haja resposta, voltem os autos conclusos.
    Encaminhe-se cópia desta decisão ao Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Santana o Livramento (Processo 0006773-97.2018.8.21.0025 – PEC 171114-8).
    Publique-se.
    Brasília, 29 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora